Tribunal: TCU
Processo: 018.957/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que fez determinações e recomendações em decorrência de levantamento realizado com o objetivo de coletar informações sobre contratações de TI das entidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 924/2020-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Raimundo Carreiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para prorrogar por 180 dias, a partir da notificação deste acórdão, para o recorrente e as demais entidades destinatárias, o prazo para cumprimento da determinação do subitem 9.1 do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário , que deverá ser alterada para: " 9.1 determinar ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e à BB Tecnologia e Serviços S.A. que, no prazo de 180 dias, com fulcro no art. 17 da Lei 14.436/2022 e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), disponibilizem informações atualizadas referentes a seus contratos no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); " 9.2. dar ciência ao Banco do Brasil S.A., ao BB Tecnologia e Serviços S.A. e à Caixa Econômica Federal.